Tribunal: TJPA
Processo: 0800058-08.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10452 - Reivindicação
Data de julgamento: 2022-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800058-08.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ALDEMIR SANTOS OLIVEIRA

AGRAVADO: WILLIAM MACHADO DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. Resta claro que os Embargos de Declaração apresentados visam apenas rediscutir matéria devidamente analisada e julgada por este Colegiado, inexistindo vícios no Acórdão recorrido, mas sim mero inconformismo com os termos decisórios.

3. Inexistindo contradição, obscuridade, omissão ou eventual erro material, a rejeição dos Declaratórios é medida que se impõe, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão (ID 7055788) assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM LEILÃO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROPRIEDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA POR MEIO DE REGISTRO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. No caso concreto, a probabilidade do direito para a concessão da liminar de imissão na posse se enlaça à comprovação do efetivo domínio sobre o bem pela parte autora, o que foi efetivado por meio da apresentação do Registro da Propriedade na matrícula do imóvel e de juntada da Escritura Pública de Compra e Venda firmada com a Caixa Econômica Federal.

2. Presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando que o Autor, ora Agravado, adquirente do imóvel, está privado de usufruí-lo enquanto terceiro ocupa o bem sem arcar com qualquer ônus para tanto.

3. A alegação de que o imóvel se encontra em litígio na Justiça Federal não é suficiente para afastar a presunção de veracidade atribuída ao registro de propriedade realizado pelo Agravado em cartório, mormente quando há sentença de improcedência prolatada pelo juízo federal sob o fundamento de que a parte se encontrava inadimplente com suas obrigações contratuais.

4. Manutenção da decisão agravada que se impõe.

5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

O Embargante alega omissão no julgado sob a tese de que o agravo sustenta questões relativas à manutenção de sua posse sobre o imóvel, enquanto a decisão embargada se atenta ao direito de propriedade, havendo lacuna, portanto, em relação ao direito de posse.

Sem contrarrazões (ID 8070748).

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 28 de março de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço os Embargos de Declaração e passo a julgá-los.

2. Razões recursais:

Sabe-se que os Declaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver no
decisum
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC
:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

No que diz respeito à suscitada omissão por falta de pronunciamento acerca do direito do Embargante à manutenção da posse sobre o imóvel em litígio, entendo que não lhe assiste razão.

Da simples leitura do acórdão, verifica-se claramente os motivos que levaram a Turma Julgadora a decidir pelo desprovimento do recurso, mantendo a decisão do juízo originário que determinou a imissão do Agravado/Embargado na posse do bem:

A Ação de Imissão na Posse é demanda de natureza petitória, na qual, diversamente das ações possessórias, discute-se essencialmente o direito de propriedade, estando submetida ao rito ordinário e, consequentemente, às regras gerais relativas às tutelas de urgência.

[...]

No caso concreto, a probabilidade do direito para a concessão da liminar de imissão na posse se enlaça à comprovação do efetivo domínio do bem pela parte autora, ora agravada, o que foi efetivado por meio da apresentação do Registro da Propriedade na matrícula do imóvel (ID 7711144 a 7711151 do processo originário) e juntada da Escritura Pública de Compra e Venda firmada com a Caixa Econômica Federal - CEF (ID 7711153 a 7711171 dos autos originários).

[...]

Destaco que, segundo consta na sentença do juiz federal (ID 11282654 do processo originário), o imóvel foi levado a leilão em virtude da inadimplência do Agravante, que deixou de quitar com o débito relativo ao financiamento bancário até o momento da assinatura do auto de arrematação, limite previsto pelo art. 34 do Decreto-Lei n° 70/66.

Não obstante, vale ainda dizer que o juízo a quo, antes de conceder a presente liminar de imissão na posse, deu prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que o Recorrente demonstrasse eventual depósito do valor em favor da CEF (ID 8581543 dos autos de primeiro grau), contudo ele permaneceu inerte.

Percebe-se, então, que ao Agravante foram ofertadas oportunidades de comprovar o cumprimento de sua obrigação no contrato de compra e venda do imóvel sob alienação fiduciária, porém sem êxito, não sendo razoável que a parte, agora, venha impedir o uso e o gozo do bem por seu atual proprietário.

Portanto, os fundamentos do ato judicial embargado estão correta e claramente expostos, restando evidente que os Embargos de Declaração apresentados visam apenas rediscutir matéria devidamente analisada e julgada por este Colegiado, inexistindo vícios no Acórdão, mas sim mero inconformismo com os termos decisórios.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto, conheço os Embargos Declaratórios, porém NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo hígido o acórdão atacado, conforme seu próprio teor.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 25/04/2022